Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais no contracheque da agravante-autora.
II – Agravo de instrumento desprovido.